Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1014325-82.2020.8.11.0000
Agravante: INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUAS
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001458-27.2020.8.11.0010, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar para determinar:
I) a suspensão dos termos da parceria no 002 e 003/2018, sendo vedado o pagamento de qualquer valor, salvo no tocante aos serviços de saúde e correlatos, sob pena de multa diária de quinhentos reais;
II) a suspensão de repasses a título de taxa de administração, sob pena de multa diária de quinhentos reais;
III)Determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos, tão somente no que tange ao valor pago a título de taxa de administração, no valor de R$ 2.163.349,62 (dois milhões cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); sem prejuízo do bloqueio de transferência de veículos de propriedade dos Réus, caso a constrição sobre contas bancárias não se mostrem suficientes.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, sofreu constrição em dezoito contas bancárias, cujo valor total compreende R$962.183,67 (novecentos e sessenta e dois mil cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos).
Assevera que, são impenhoráveis, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social.
Argumenta que, parte dos valores constritos seriam destinados a ações de apoio ao enfrentamento da Covid-19 e prevenção / controle da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, o que implica em paralisação dos serviços e não pagamento dos profissionais.
Afirma que não restou evidenciado a efetiva lesão aos cofres públicos, a justificar o decreto de indisponibilidade de bens.
Alega que, a constrição de valores, por serviços devidamente prestados, implicaria em enriquecimento indevido da Administração Pública.
Aduz que, os Termos de Parceria no 002 e 003/2018 observam a legislação de regência, não havendo se falar em ilegitimidade de utilização da OSCIP como mão de obra.
Verbera que, “os custos indiretos, operacionais e administrativos, não podem ser confundidos com Taxa de Administração, que é vedada no ordemento jurídico”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias do Agravante, autorizando-se a continuidade da execução de todos os termos de parcerias. Requer ainda, seja considerada a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado, que autoriza o pagamento de despesas relativas aos custos essenciais, após a devida comprovação dos itens.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de que, o Município de Jaciara firmou três termos de parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ora Agravante, procedimentos estes em que foram constatadas diversas irregularidades.
Sobreveio a decisão agravada, que determinou a suspensão do Termo de Parceria no 002 e 003/2018, sendo vedado o pagamento de qualquer valor, salvo no tocante aos serviços de saúde e correlatos, bem como a suspensão de repasses a título de administração.
O Juízo de 1o Grau determinou ainda, a indisponibilidade de bens dos Requeridos, tão somente no que tange ao valor pago a título de taxa de administração, no valor de R$ 2.163.349,62 (dois milhões cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); sem prejuízo do bloqueio de transferência de veículos de propriedade dos Réus, caso a constrição sobre contas bancárias não se mostrem suficientes.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada. Portanto, no que tange à alegação de impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para a aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, verifica-se que tal matéria não fora analisada pelo Juízo de 1o Grau, assim como o requerimento de aplicação do entendimento adotado pelo Tribunal de Contas do Estado; de modo que, a apreciação destas questões pelo Juízo ad quem implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Superada tal questão, passo à análise dos demais argumentos.
Cumpre esclarecer que, o Juízo de 1o Grau não determinou a suspensão do Termo de Parceria no 001/2018, motivo pelo qual, será objeto de apreciação no presente recurso, tão somente a determinação de sobrestamento do Termo de Parceria no 002/2018 e 003/2018, bem como o decreto de indisponibilidade de bens.
Quanto aos mencionados termos de parceria (002 e 003), o Recorrente não logrou êxito em afastar o argumento vertido pelo Agravado e adotado pelo Juízo de 1o Grau, no sentido de que, a Secretária Municipal de Assistência Social e o Secretário Municipal de Administração e Finanças, não detinham legitimidade para, isoladamente, representar o Município; e ainda, que o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Educação não foram consultados, não observando assim, o disposto no artigo 10, §1o, da Lei no 9.790/1999, verbis:
“Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.
§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.”
Nos termos da normativa de regência, (art. 31-A, do Decreto 3100/99), o Termo de Parceria deverá ser assinado pelo titular do órgão responsável por sua celebração, vedada a delegação de competência para este fim.
De mesmo modo, conforme consignado pelo Parquet, os Termos de Parceria foram firmados, em inobservância ao disposto no artigo 10, §2, da Lei no 9.790/1999, que estabelece cláusulas essenciais para o pacto, dentre as quais, se inclui a especificação do programa de trabalho, metas, resultados, critérios objetivos de avaliação, desempenho e indicadores de resultados; aparentemente ausentes no Termo de Parceria no 002/2018.
Feitas estas considerações, por ora, deve permanecer incólume a determinação de suspensão dos Termos de Parceria no 002 e 003/2018, especialmente em razão de que estes não se tratam de matérias correlatas à saúde, envolvendo, conforme consignado alhures, área de assistência social e da educação, que não obstante a relevância das políticas públicas voltadas ao atendimento destas pastas, mostra-se prudente o sobrestamento de destinação de verbas em que há indícios de vilipêndio aos cofres públicos, diante da possível cobrança de numerário que supera em até quatro vezes o valor inicialmente estimado pela Administração.
Ao contrário do suscitado pela parte, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de prejuízo à área da saúde, uma vez que, concernente ao Termo de Parceria no 001/2018, que versa sobre a promoção integral da saúde, não houve a determinação de suspensão das atividades, consignando o Juízo de 1o Grau que, a decisão, em hipótese alguma, atinge os profissionais da saúde, bem como serviços correlatos eventualmente abrangidos.
Cumpre nos então, analisar eventual cobrança de taxa de administração pela OSCIP, ora Agravante.
O Instituto Paiaguas apresenta em seus planos de trabalho, a possibilidade de cobrança por custos indiretos, indicando o percentual máximo de 13% sobre todos os serviços, de modo que há robustos indícios da exigência da taxa de administrativa, reconhecidamente ilegal, até mesmo pela Agravante.
Nos termos da lei, admite-se o recebimento, tão somente de despesas a serem realizadas no cumprimento do Termo se Parceria, detalhando-se remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos.
Como se sabe, a qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público somente é conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, que não distribui eventuais excedentes operacionais, auferidos mediante o exercício de suas atividades.
Cumpre esclarecer ainda que, o pagamento da taxa de administração fora objeto de Representação de Natureza Interna no Tribunal de Contas do Estado, que constatou o pagamento de aproximadamente dois milhões de reais a título desta rubrica, consignando o seguinte:
“PREFEITURAS MUNICIPAIS DE JACIARA, CARLINDA, LAMBARI D'OESTE, ITAÚBA E NOVA CANAÃ DO NORTE. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA ACERCA DE IRREGULARIDADES NOS PAGAMENTOS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A OSCIP INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS. HOMOLOGAÇÃO, EM PARTE, DE MEDIDA CAUTELAR ADOTADA SINGULARMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO CAUTELAR PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESSENCIAIS, APÓS A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS ITENS (DETALHADAMENTE), NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO (LEI 9.790/99). ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PARA 10 UPFS/MT. ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas (...) autorizar o pagamento de despesas administrativas essenciais, após a devida comprovação dos itens, inclusive com o detalhamento indicado no art. 10, § 2o, inciso IV da Lei no 9.790/1999, de modo que também esteja demonstrado a qual Termo de Parceria a despesa se refere, ficando o gestor responsável sujeito a sanção por este Tribunal em caso de descumprimento; e, por fim, em fixar em 10 UPFs/MT o valor da multa diária em razão do descumprimento da decisão cautelar. (Processo no 12.275-0/2019, Tribunal Pleno/TCE, Rel. Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, DJ 21/05/2019).
No que tange à indisponibilidade de bens, vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“ Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens, a ser analisado em cada caso em concreto, deve vir acompanhado da plausibilidade do direito, necessária a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados indícios suficientes da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
No caso em análise, existindo indícios de prejuízo ao erário, no sentido de que, não obstante a ilegitimidade da cobrança de taxa de Administração pela OSCIP, o Agravante percebeu verbas que compreendem aproximadamente dois milhões de reais sob esta rubrica, motivo pelo qual, deve ser mantido o decreto de indisponibilidade de bens.
Feitas estas considerações, existem indícios de que os Agravantes incorreram no disposto no artigo 9o, inciso I, artigo 10, incisos I e II, e artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/1992, senão vejamos:
“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”
Destarte, não vislumbro, in initio litis, ilegitimidade na determinação de indisponibilidade de bens, como alegado pelo Agravante.
Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações.
Intime-se para apresentação de contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator